Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002867-72.2018.8.11.0086 ajuizada pelo agravante em desfavor de CARLA C BUSS - TRANSPORTES - ME, fixou o marco temporal para início da contagem do prazo prescricional e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório, caso a Fazenda Pública se mantenha inerte.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que o termo inicial da prescrição “deve ser fixado quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185 -A do CTN, quando inexitoso) , justificando a aplicação do art. 40 da LEF”.
Aduz que “é de claridade solar violação do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, vez que o prazo da prescrição intercorrente tem por início a decisão que ordenar o arquivamento administrativo da Execução Fiscal”.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender o termo inicial do prazo prescricional.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, “fixar o termo inicial da suspensão após exauridos todos os meios de localização do devedor ou de seus bens, vez que a citação por edital e indisponibilização universal dos bens (capazes de interromper a prescrição intercorrente) somente é deferida após o exaurimento de todos os meios”.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT ajuizou em 26/11/2018, a Ação de Execução Fiscal no 1002867-72.2018.8.11.0086 em desfavor de CARLA C BUSS - TRANSPORTES - ME, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Licença e Alvará de Funcionamento inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 550/2016, 1260/2015 e 2075/2017, que somava o valor de R$ 2.488,01 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavo) quando do ajuizamento da demanda.
Em 07/02/2019, o Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação da devedora por AR, que restou inexitosa.
Em 05/03/2020 fora certificada a tentativa infrutífera da citação via oficial de justiça.
Em 19/06/2020, a Magistrada a quo fixou o marco para início da contagem do prazo prescricional, o que motivou a interposição do presente recurso.
Colhe-se da decisão agravada:
“Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID no 24816372, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 18/10/2019, de modo que DECLARO a data de 18/10/2019 o termo de inicio automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS. Findo o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de os autos serem remetidos ao arquivo ou não, em atenção à tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS. Caso no referido prazo a Fazenda Pública continue a informar novos endereços para tentativa de citação dos executados, deverão ser expedidos os respectivos mandados ou cartas. Contudo, o processo continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é capaz interromper o curso da prescrição intercorrente, além das hipóteses legais previstas nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional (tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS). Havendo pedido de citação por edital, venham os autos conclusos para apreciação. Na hipótese de a Fazenda Pública manter-se inerte após intimação para apresentar endereço atualizado do executado, independentemente de nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo provisório”.
In casu, a primeira tentativa de citação ocorreu em 07/10/2019 e a ciência da Fazenda Pública em 18/10/2019.
Assim, vislumbra-se, por ora, a ausência de prejuízo a Fazenda Pública, uma vez que a limitação do marco temporal para efeito da prescrição está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, bem como que “considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator